Tribunal: TJSP
Processo: 2309839-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento na origem - Desacerto - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente - Rendimentos líquidos mensais inferiores a três salários-mínimos - Precedente – Decisão de primeiro grau reformada, para conceder os benefícios da justiça gratuita a recorrente -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento na origem - Desacerto - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente - Rendimentos líquidos mensais inferiores a três salários-mínimos - Precedente – Decisão de primeiro grau reformada, para conceder os benefícios da justiça gratuita a recorrente - RECURSO PROVIDO